Tribunal: STF
Processo: RE 210029
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE
   DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO
   E PROVIDO.
 O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece
   a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em
   juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos
   integrantes da categoria que representam.
Essa legitimidade
   extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos
   créditos reconhecidos aos trabalhadores.
Por se tratar de
   típica hipótese de substituição processual, é desnecessária
   qualquer autorização dos substituídos.
Recurso conhecido e
   provido.